Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-51.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025611-51.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRACY KELLI DE PAULA SANTOS DA SILVA - CPF: 810.363.451-49 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS TURÍSTICOS DA DECOLAR.COM – CANCELAMENTO DE VOO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALTERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA – DISPONIBILIZADO REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL N ÃO CONFIGURADO- SENTENÇA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto ao suposto fato de não ter sido avisado previamente.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, não houve demonstração de prejuízo pela reclamante, já que não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar reuniões e compromissos profissionais.

Diante da disponibilização da remarcação do voo em novo horário pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pelo promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a Reclamada ao pagamento de

R$ 3.529,62 (três mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, sob o fundamento que é devida a restituição dos valores gastos pela reclamante, em razão da ausência de notificação prévia da consumidora quanto ao cancelamento do voo originalmente contratado.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta que o cabimento dos danos morais está regulamentado pela Lei 14.034/2020, a qual se refere especificamente à aviação e não pela Lei 14.046/2020, na qual se fundamentou a sentença, bem como o cancelamento do voo não foi informado por e-mail ou por SMS, revelando o descaso da Recorrida. Postula, ainda, o ressarcimento do valor da passagem aérea que não fora utilizado. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviço capaz de configurar o dever de indenizar a título de dano moral e ao ressarcimento do valor da passagem aérea adquirida.

A parte autora relatou, na inicial, que adquiriu da reclamada passagem aérea para sua filha, no trecho Natal-Cuiabá-Natal, com o primeiro embarque para Cuiabá na data de 19/04/2020. Aduz que sua filha, ao chegar ao aeroporto, foi informada que o vôo estava cancelado. Informa que sua filha entrou em contato por telefone, tendo a parte autora optado por adquirir outra passagem no trecho Natal - São Paulo, com a expectativa que teria um vôo de São Paulo para Cuiabá.

Em que pese a alegação da recorrente de que o voo fora cancelado em razão da covid-19, este não restou comprovado, uma vez que não juntou aos autos cópia do bilhete de passagem aérea, sendo que o
“print”
de tela encartado não traz informação sobre data, hora, voo ou qualquer outra informação que empreste verossimilhança às alegações da recorrente, sequer acostou aos autos o bilhete de passagem, com os dados do vôo, a fim de comprovar o cancelamento, ônus que incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Noutro giro, vê-se das razões recursais que a parte autora, ao seu arbítrio e sem interferência da recorrida, resolveu comprar passagem aérea no trecho Natal - São Paulo, para o caso de, eventualmente, existir vôo para Cuiabá, apesar de ser fato maciçamente divulgado, que as empresas aéreas não estavam exercendo suas atividades de forma regular em razão da pandemia.

Portanto, o dano sofrido pela parte autora não tem nexo causal com conduta atribuível à reclamada, posto que a própria consumidora, ao seu alvedrio, se dispôs a se deslocar tendo ciência inequívoca do estado de emergência em saúde pública decretado no período.

Quanto ao pedido de ressarcimento das passagens aéreas, supostamente adquiridas no valor de R$ 1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), a reclamante não informou, assim como não comprovou em momento algum que houve negativa de reembolso pelas requeridas ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, limitou-se a juntar “printscreen” da tela de computador, não sendo possível aferir a idoneidade do valor pleiteado.

Portanto, verifica-se que não houve qualquer demonstração de prejuízo pela reclamante, inexistindo qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$1.000,00, tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a execução em face do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021